Tribunal: TJES
Processo: 5000287-60.2025.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000287-60.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ANA JULIA LOUZADA BAPTISTA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000287-60.2025.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO
: ANA JULIA LOUZADA BAPTISTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO VOO. ATRASO DE CERCA DE ONZE HORAS EM RELAÇÃO AO ITINERÁRIO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA MATERIAL. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a autora alega que contratou serviço de transporte aéreo junto à ré com origem na cidade do Rio de Janeiro (GIG) e destino à Vitória (VIX). Porém, foi informada sobre o cancelamento de voo somente quando já se encontrava dentro do avião, sob a justificativa de manutenção não programada da aeronave. Sustenta que foi reacomodada em voo de outra companhia, com partida 12 (doze) horas após o horário inicialmente previsto, perdendo compromissos profissionais agendados em seu destino. Pugna, nestes termos, pela condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na alegação de que a remarcação decorreu de caso fortuito ou força maior, visto a necessidade de manutenção não programada; (iii) na inexistência dos requisitos de responsabilidade a fundamentar a pretensão autoral de condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais; (iv) sucessivamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Em que pese a alegação da ré no sentido de afastar a caracterização da falha observada
in casu
, há que se destacar que o risco da atividade é da companhia aérea, não constituindo a alegada manutenção não programa, fortuito externo que ensejasse causa excludente de responsabilidade da ré.

5. A despeito das motivações apresentadas pela ré para remarcação repentina do voo de ida da autora, chama atenção no caso dos autos dois aspectos: o primeiro relativo à ausência do dever informacional (desatendimento do art. 12, §1º I da Res. 400/2016 da ANAC), e o segundo diz respeito à falta comprovação de auxílio e assistência material para com a consumidora (inobservância dos artigos 26 e 27 da Res. 400/2016 da ANAC), pois foi reacomodada para um voo cuja partida ocorrera mais de dez horas após do itinerário original.

6. Vale lembrar que o risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, nesse sentido a própria ré reconhece que o cancelamento do voo da autora ocorreu por problemas técnicos de sua incumbência, fato, portanto, incontroverso, o que se trata de fortuito interno, inerente à atividade empresarial da ré, não havendo que se falar em exclusão da sua responsabilidade pelos danos experimentados pela consumidora. Nesse sentido, não restam dúvidas de que a ré efetivamente falhou na prestação do serviço (art. 14, CDC).

7. Todavia, embora entenda que os fatos narrados pela autora extrapolam o mero dissabor, o valor arbitrado a título de dano moral (R$ 10.000,00) encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, a fim de alterar a r. sentença tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
,
mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)